Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE No 848107. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TESE NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO. PRESCRIÇÃO MANTIDA.
1.No julgamento do ARE no 848.107 (Tema 788), o Supremo Tribunal Federal realizou interpretação conforme à Constituição em relação à expressão “para a acusação” contida no art. 112, I, do Código Penal para entender que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, e não o trânsito em julgado para a acusação.
2. A Suprema Corte, ao julgar o ARE no 848.107 (Tema 788), modulou os efeitos da decisão para restringir a aplicação da nova tese aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
3. No caso dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 01/02/2017. 3.1 Dessa forma, o caso em análise não está abarcado pela nova tese do Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser aplicado o entendimento antigo a respeito da pretensão executória, ou seja, o trânsito em julgado para a acusação deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional.
4. A prescrição reconhecida em favor do condenado está em observância aos ditames legais e à modulação de efeitos realizada pelo STF.
5. Recurso conhecido e desprovido.